Tribunal: TJES
Processo: 0000648-94.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000648-94.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON JACKSON ONHAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
VIAS DE FATO
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
AGRAVANTE
AFASTADA
.
REINCIDÊNCIA
NÃO CONFIGURAD
A
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Primeiramente, a
materialidade
restou comprovada pelo
Boletim Unificado
, bem como pelo laudo de lesão corporal. Já a
autoria
foi demonstrada pelos depoimentos prestados pela vítima, harmônicos com os demais elementos dos autos.

2. No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

3. S
egundo entendimento dos Tribunais Pátrios,
a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, não configura reincidência
, apesar de poder ensejar a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes (HC n. 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018).

4. N
o contexto dos autos o valor fixado em favor
da causídica
não encontra parâmetro no desenvolvimento das suas atividades, tampouco se revela hábil a valorização do trabalho e do esforço do advogado.
Honorários majorados.

5.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000648-94.2020.8.08.0061

APELANTE: MAICON JACKSON ONHAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-s
e de apelação criminal interposta por
MAICON JACKSON ONHAS
em face da r. sentença de fls.
88
/ss., prolatada pelo MM. Magistrado da
Vara Única
da Comarca de Vargem Alta-ES
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na sanç
ão
prevista no art.
21 do Decreto Lei nº 3.688/41
, à pena definitiva de
27

(vinte e sete
) dias de
detenção, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de custas.

Em razões de fls.
108
/ss., pugna
a defesa
pela reforma da sentença, aduzindo, em suma:
i)
que o apelante não é reincidente, motivo pelo qual a referida agravante deve ser afastada na dosimetria da pena;
e
ii)

a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na origem, bem como a fixação de honorários recursais
.
R
equer,
ainda, a absolvição do apelante e o deferimento da gratuidade judiciária.

Contrarrazões às fls.
118
/ss., pelo
parcial provimento
do apelo,
sendo neste mesmo sentido o
parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
5446448
).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, o apelante, consciente e voluntariamente, desferiu um soco no rosto da vítima, Vilma Santa Barbosa Onhas, sua ex-companheira.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 21 do Decreto Lei 3.688/41.

Ante o exposto, a defesa interpôs o presente recurso de apelação afirmando a ausência de provas quanto a autoria e materialidade apta a sustentar a condenação do réu.

Entretanto, em que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos
,
especialmente
pelo
Boletim Unificado

e
depoimentos
colhidos em sede policial e judicial.

Destaco que a vítima, em sede judicial, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que o apelante a agrediu com um soco no rosto.

Assim, em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

A narrativa apresentada pela vítima encontra respaldo nas demais testemunhas, especialmente Geisiane Barbosa (fl. 76) e Edinei Oliveira da Silva (fl. 77), que confirmaram a agressão.

Ante o exposto, entendo que restou demonstrada a materialidade e a autoria do delito ora apurado, não havendo que se falar em absolvição do apelante ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No que se refere a dosimetria da pena, vejo que o D. Magistrado, na primeira fase, fixou a pena-base em seu mínimo legal.

Ato contínuo, reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), ao que fixou a pena intermediária em 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Ocorre que, conforme ressaltou o ilustre Promotor de Justiça, “
A sentença condenatória utilizada como reincidência pelo magistrado de piso quando da dosimetria de pena, em verdade, transitou em julgado após o cometimento da contravenção penal de vias de fato (cujos fatos se deram em 23 de julho de 2019), sendo inafastável reconhecer a sua primariedade e, consequentemente, retirar a agravante da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria em seu desfavor
.”

Inclusive, ressalto que, segundo entendimento dos Tribunais Pátrios,
a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, não configur
a
reincidência
, apesar de poder ensejar a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes (HC n. 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018).

Dessa forma, fixo a pena
intermediária
ao apelante em 15 (quinze) dias de prisão simples,
a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena,
a ser cumprida em regime
inicial
aberto, diante dos termos do art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41 e do art. 33, §2º, c, CP.

N
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Por fim, requer a defesa a majoração dos honorários advocatícios, considerando que foi fixado o valor de R$200,00 (duzentos reais) pela sua atuação como advogada dativa.

Conforme se verifica do teor do
recurso ora manejado
,
o acusado
n
ã
o possu
í
a condiç
õe
s financeiras de arcar co
m
u
m
advogado particular e co
m
despesas processuais para lhe defender no processo penal que sofria, s
e
m o seu preju
í
zo de seu próprio sustento e de sua fam
í
lia, necessitando assim da assistência judiciária do Estado e de u
m
defensor p
ú
blico para lhe assistir durante o tr
â
mite processual criminal, por ser hipossuficiente.

C
onforme despacho proferido pelo r. juízo a quo fora infor
m
ado
da
ausência de Defensor P
ú
blico para atuar perante a vara,
razão pela qual o
douto ju
í
zo inti
m
ou
a causídica
para atuar na condição de
dativ
a
d
o

acusado
. Neste vi
é
s,
a advogada

aceitou o
mú
nus p
ú
blico, no sentido de colaborar co
m
a justiça em defender
o réu
, sabendo que o s
e
u esforço seria reco
m
pensado, uma vez que lhe seria exigido tempo, trabalho, e conhecimentos jur
í
dicos especializados e profundos.
Ocorre que, conforme consta nos autos, lhe foi fixado o valor de R$
2
00,00 (
duzentos
reais) como honorários.

Observo, Eminentes Pares, que no contexto dos autos o valor fixado em favor da causídica não encontra parâmetro no desenvolvimento das suas atividades, tampouco se revela hábil a valorização do trabalho e do esforço do advogado.

Certamente, seria desarrazoado que o Estado deixasse de cumprir com seu mandamento constitucional para que propicie a defesa dos hipossuficientes com o sacrifício do advogado que, após estudar por anos a fio, no sentido de conquistar conhecimento para a sobrevivência do Estado Democrático de Direito, das funções essenciais a Justiça, remunerando-o em valor “vil”.

Observa-se que, sobre o tema, conforme número 984, o STJ definiu que:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Neste sentido, entendo por conveniência e por aderir ao princípio da colegialidade, fixar os valores a servirem de base para a remuneração d
a

patrona
no patamar de R$
60
0,00 (
seiscentos
) reais,
conforme solicitado no recurso,
a serem adimplidos pelo Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Dra. Adelaine Medeiros Velano (OAB nº 24.327/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pela Advogada, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)